Tribunal: TJPA
Processo: 0814134-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814134-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELLIGTON KLAUDIUS ALVES DIAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 303, §2º DO CTB – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE ISENÇÃO DA FIANÇA – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR – CABIMENTO – VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – LIMINAR CONFIRMADA

1.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2022 por, em tese, ter praticado os delitos insculpidos no artigo 303, §2º do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Observa-se que
a fiança arbitrada em 10 salários-mínimos pelo juízo de primeiro grau se encontra desproporcional as condições financeiras do paciente.

3.
In casu
, a pretendida exclusão da fiança não se mostra possível, eis que o paciente não logrou comprovar a total impossibilidade de pagamento da fiança. Assim, a redução da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a natureza da infração pela qual foi a fiança fixada (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus, conhecido. Ordem parcialmente concedida
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
para 02 (dois) salários-mínimos

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão parcial

da ordem
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
para 02 (dois) salários-mínimos,
nos termos do voto do relator.

72ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 08 de novembro de 2022 e término no dia 10 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Jean Rodrick Iglésias do Nascimento
,
OAB-PA nº 29.081
em favor do paciente
WELLIGTON KLAUDIUS ALVES DIAS
, acusado da prática do crime tipificado no art. 303, §2º, do CTB, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
, que negou a dispensa do pagamento da fiança ao paciente nos autos de prisão em flagrante nº 0807079-19.2022.8.14.0015.

O impetrante narra que “consta no auto de prisão em flagrante, que nada data de 30 de setembro de 2022, o Sr. Welligton trafegava sua motocicleta sentido Castanhal/Belém, com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool, onde veio atingir a pessoa de nome Aldenir na rodovia BR 316.”

Expõe que audiência de custódia restou prejudicada, pois o paciente foi encaminhado ao hospital municipal de Castanhal, tendo o juízo dito coator concedido a liberdade provisória com fiança no valor de 10 salários-mínimos.

Argui que o paciente não tem condições de arcar com o pagamento da fiança arbitrada que equivale ao valor de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), pois “
o paciente tem trabalho formal, porém o valor que recebe é presumidamente pobre, fato este que torna imperiosa a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, § 1º, inciso I, que estabelece que em casos como este a fiança deverá ser dispensada, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal
”

Requereu liminarmente a dispensa do pagamento da fiança arbitrada e concessão da liberdade provisória ao paciente. No mérito, a confirmação da liminar pleiteada.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, tendo o desembargador plantonista, Rômulo José Ferreira Nunes, deferido parcialmente a medida liminar para reduzir a fiança para dois salários-mínimos (Num. 11283022 - Pág. 1/2).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11289278 -pág. 1.

Em 03/10/2022, o impetrante juntou comprovante de pagamento da fiança no valor de R$ 2.424,00(dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais) (Num. 1128903-pág.1)

Em parecer de Num. 11359348-pág. 1/2, o Ministério Público opinou
pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da perda de objeto.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

DA PERDA
DE OBJETO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSITIÇA EM 2º GRAU

A Procuradoria de Justiça em manifestação ao ID
Num. 11359348-pág. 1/2
, manifestou-se pelo
não conhecimento do
habeas corpus
, em razão da perda de objeto
, em razão do alvará de soltura em favor do paciente já ter sido expedido pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, verifica-se que o alvará de soltura foi expedido pelo juízo de primeiro grau em razão da comprovação de pagamento da fiança no valor de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), deferida liminarmente no plantão judiciário pelo Desembargador plantonista Rômulo José Ferreira Nunes (Num. 11283022 – Pág. 1/2).

Assim, considerando que o alvará de soltura foi expedido em razão de cumprimento a liminar deferida neste
habeas corpus
e que o mérito se refere a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, persiste a necessidade de sua análise.

DO MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2022 por, em tese, ter praticado os delitos insculpidos no artigo 303, §2º do Código de Trânsito Brasileiro.

A questão meritória diz respeito a dispensa do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau em 10 salários-mínimos, totalizando o valor de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), sob alegação de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

Em 02/03/2022, o Desembargador plantonista, Rômulo José Ferreira Nunes, deferiu em parte a medida liminar, reduzindo o valor da fiança arbitrada na origem para 02 (dois) salários-mínimos:

“Tendo a prisão ocorrido durante o período de plantão judiciário, conheço da impetração.

Analisando os autos, observa-se que o valor imposto a título de fiança foi exacerbado e excede em muito a capacidade financeira do paciente. Com efeito, o impetrante junta comprovante de rendimentos, onde se vê que o coacto percebe apenas hum mil, duzentos e cinquenta reais por mês (Doc. Id Num. 11282711), o que tornaria impossível o pagamento de fiança no valor quase de doze mil reais.

Sabe-se que, para determinar o valor da fiança, o magistrado deverá levar em consideração a natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente
, bem como as circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

Por outro lado, diz o art. 325, § 1º do CPPB:

Art. 325. § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

No caso em apreço, diante da falta de razoabilidade no arbitramento da fiança,
hei de conceder a liminar
, a fim de reduzi-la para
dois salários-mínimos
. Por ora, entendo não ser o caso de isenção do pagamento, já que o coacto não está na condição de completa pobreza, pois possui fonte regular de renda, oriunda de emprego fixo, podendo, portanto, arcar com fiança em valor menor.

Além disso, o delito foi praticado com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, recomendando maior censura.” (Num. 11283022-pág.1/2)

Com efeito, a fiança arbitrada em 10 salários-mínimos pelo juízo de primeiro grau se encontra desproporcional as condições financeiras do paciente, que embora comprove rendimento de 01 salário-mínimo (Num. 11282711-pág.1), logrou pagar a fiança arbitrada em 02 salários-mínimos (Num. 1123903-pág.1), razão pela qual a pretendida exclusão da fiança não se mostra possível, eis que o paciente não logrou comprovar a total impossibilidade de pagamento da fiança.

Assim, redução da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a natureza da infração pela qual foi a fiança fixada (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
para 02 (dois) salários-mínimos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/11/2022